Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710071-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, VICTOR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE AGRAVADO: RUBENS ANTONIO MANEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VINÍCIUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE e VICTOR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, contra decisão proferida em ação de conhecimento (processo no 0733867-30.2021.8.07.0003), ajuizada contra RUBENS ANTONIO MANEIRO. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que os autores sejam desonerados de pagar as obrigações locatícias vincendas no curso da ação e para que o réu se abstenha de promover quaisquer atos de cobrança de valores futuros em face dos Autores decorrentes da locação que se pretende rescindir, mas não exclusivamente, eventuais protestos e negativação do nome dos Autores nos cadastros de inadimplentes, entre outros, sob pena de aplicação de multa. A decisão agravada, quanto ao pedido de consignação em pagamento, deferiu o pedido de consignação das parcelas de julho de 2021 a novembro de 2021 (ID 117545703): “Acolho esclarecimentos. Tendo em vista o transcurso do prazo desde a distribuição da demanda sem análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, passo a analisá-la, em que pese a necessidade de reparo na inicial antes do efetivo recebimento. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que as partes requerem: a) sejam os autores desonerados de pagar as obrigações locatícias vincendas no curso da ação; b) o réu se abstenha de promover quaisquer atos de cobrança de valores futuros em face dos Autores decorrentes da locação que se pretende rescindir, tais como, mas não exclusivamente, eventuais protestos e negativação do nome dos Autores nos cadastros de inadimplentes, entre outros, sob pena de aplicação de multa. Requerem ainda que seja deferida a consignação em juízo a quantia devida ao réu, correspondente aos aluguéis e encargos vencidos em 20/07/2021, 20/08/2021, 20/09/2021, 20/10/2021 e 20/11/2021, no montante atualizado de R$ 12.112,42 (doze mil e cento e doze reais e quarenta e dois centavos), sob alegação de resistência de recebimento pelo réu. Os autores alegam que figuram como locatários no contrato de aluguel firmado com o réu referente a um imóvel comercial em que o pai dos autores instalou uma loja para exercer atividade comercial. Informam que constam apenas no contrato, mas não usufruem pessoalmente do imóvel alugado, já que firmaram o contrato tão somente para ajudar o pai. Alegam que todo o encargo decorrente do contrato de locação sempre foi arcado pelo pai. Porém, passaram a ser cobrados de aluguéis atrasados. Assim, notificaram o réu no desinteresse na continuidade do contrato de locação e acordaram que, caso haja interesse de o pai dos autores permanecer no imóvel locado, deveria ser realizado novo contrato de aluguel diretamente com o genitor, rescindindo o contrato com os autores. Bem como que o genitor realizaria o pagamento do valor em atraso. Afirmam que o réu se esquiva de receber os aluguéis atrasados, bem como não realiza contrato diretamente com o pai que permanece no imóvel. Assim, pleiteiam a rescisão do contrato de aluguel com a antecipação dos efeitos da tutela para se eximirem de arcar com as obrigações enquanto em curso a presente ação. É relatório do necessário. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea. É certo que os autores figuram como locatário e fiador no contrato de locação de ID 112132737. Conforme documento de ID 112132744, os autores notificaram o réu sobre o interesse na rescisão do contrato de aluguel e quitação dos valores inadimplidos, conforme prints das conversas via whatsapp, o réu se esquiva de receber o valor dos aluguéis em atraso e resolver o contrato. Porém, para os autores se eximirem das obrigações locatícias, além da notificação demonstrando interesse na rescisão do contrato, há necessidade de devolução do imóvel em favor do locador. Os próprios autores informam que seu pai continua exercendo a atividade no imóvel, ou seja, ele não foi devolvido ao réu. Em que pese a alegação dos requerentes de que o réu e seu genitor realizariam contrato entre eles para rescindir o contrato firmado entre as partes deste feito, não há nos autos a comprovação da realização de novo instrumento que legitimaria a permanência do imóvel ou a devolução do imóvel ao réu, caso não fosse realizado o contrato. Assim, em sede de cognição sumária, não é possível se verificar se houve realização de novo contrato entre o réu e o genitor dos autores que rescindiria o contrato até então vigente, tendo em vista a permanência no imóvel pelo pai dos requerentes. Desta feita, não é possível concluir, por ora, que os autores não continuam responsáveis pelo contrato para eximi-los das obrigações locatícias. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que os autores sejam desonerados de pagar as obrigações locatícias vincendas no curso da ação e para que o réu se abstenha de promover quaisquer atos de cobrança de valores futuros em face dos Autores decorrentes da locação que se pretende rescindir, tais como, mas não exclusivamente, eventuais protestos e negativação do nome dos Autores nos cadastros de inadimplentes, entre outros, sob pena de aplicação de multa. Quanto ao pedido de consignação em pagamento, defiro pedido de consignação das parcelas de julho de 2021 a novembro de 2021, tendo em vista o oferecimento de pagamento pelos autores e possível resistência de recebimento pelo réu. Devem os autores realizarem o depósito do valor em conta judicial vinculada a este juízo no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, antes do recebimento da petição inicial ficam os autores intimados a juntar aos autos as degravações dos áudios apresentados em petição de ID 117179990, no prazo de 15 (quinze) dias. A degravação pode ser apresentada de forma simples pelo próprio patrono das partes e com identificação dos interlocutores. Apresentadas degravações venham autos conclusos para recebimento. “O processo já foi anteriormente suspenso por ausência de bens penhoráveis, consoante decisão 58628554. Decido. 1. Ciente da decisão proferida pela instância recursal no agravo de instrumento 0727328-57.2021.8.07.0000 à ID 114578841 para dar provimento ao agravo de instrumento "para determinar que sejam realizadas as pesquisas de bens da Firma Devedora nos sistemas informatizados em nome da executada". Tais pesquisas já foram realizadas à ID 107434842. 2. Indefiro o pedido de faturamento da executada, pois se trata de medida bastante onerosa e, principalmente, por ser, neste caso, inexequível, considerando que a executada foi citada por edital. 3. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão 58628554.” Narra o recurso que os agravantes requerem a rescisão do contrato de locação firmado com o agravado. Afirma que figuram como locatário e fiador do contrato, o qual serviria para exploração de atividade comercial de Balduino Cavalcante Leitão, pai dos agravantes. Os agravantes informam que há interesse do agravado na manutenção da locação diretamente com o real locatário, qual seja, o pai dos Agravantes, no entanto, até o momento o agravado não enviou a rescisão contratual aos agravantes. Asseveram que ninguém pode ser obrigado a manter-se numa relação pactuada quando deixam de existir os elementos motivadores da relação. Afirma que já realizaram o depósito do valor devido no período em que ainda figuravam como partes no contrato de locação, anterior, portanto, a manifestação da rescisão. Esclarecem que colacionaram aos autos as notificações enviadas ao Agravante e ao Sr. Balduíno, a respeito do desinteresse na manutenção no contrato, para que estes providenciassem um novo contrato de locação. Assim, requerem sejam desonerados de imediato de pagar as obrigações locatícias vincendas no curso da ação – a exemplo da cobrança de janeiro de 2022 – suspendendo-se integralmente quaisquer cobranças no curso da ação, bem como, para que o Agravado se abstenha de promover quaisquer atos de cobrança de valores futuros em face dos Requerentes decorrentes da locação que se pretende rescindir, e de eventuais protestos e negativação do nome dos Requerentes nos cadastros de inadimplentes, entre outros, sob pena de aplicação de multa. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. O preparo foi devidamente recolhido (ID 34062761). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de rescisão contratual e consignação em pagamento com pedido de tutela recursal, ajuizada pelos agravantes em face do agravado, em que pleiteiam a rescisão do contrato de aluguel com a antecipação dos efeitos da tutela para se eximirem de arcar com as obrigações enquanto em curso a presente ação. Os agravantes figuram como locatário e fiador no contrato de locação de ID 112132737. Os agravantes notificaram o réu sobre o interesse na rescisão do contrato de aluguel e quitação dos valores inadimplidos, conforme documento de ID 112132744. A rescisão do contrato de locação apenas se aperfeiçoa com a efetiva entrega das chaves ao locador ou com o seu depósito em juízo, salvo recusa injustificada do locador. Constitui obrigação do locatário restituir o imóvel locado no estado em que o recebeu, conforme artigo 23, inciso III, da Lei no8.245/91. O descumprimento desta obrigação enseja no dever de ressarcir as despesas realizadas na reforma do imóvel. Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A ENTREGA DAS CHAVES À LOCADORA. TERMO FINAL. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA E FIADORES PELOS ALUGUÉIS E ENCARGOS ACESSÓRIOS. PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A rescisão do contrato de locação apenas se aperfeiçoa com a efetiva entrega das chaves ao locador ou com o seu depósito em juízo, salvo recusa injustificada do locador. 2. A despeito de ser abusiva a exigência pela locadora da comprovação da quitação de eventuais débitos de água, energia e condomínio para a rescisão do contrato, haja vista a ausência de previsão contratual nesse sentido, esse fato não configura óbice para a entrega das chaves do imóvel. 3. Não tendo a locatária desocupado e devolvido o imóvel na data fixada em notificação enviada à locadora, deve aquela responder pelos valores de aluguéis e dos encargos acessórios até a data do depósito das chaves em juízo, ocorrido, no caso, apenas após a apresentação de contestação na ação de despejo c/c cobrança ajuizada pela locadora. 4. O pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado apenas em sede recursal, sob a alegação de que a ré induziu o magistrado a "error in judicando", não pode ser analisado, sob pena de configuração de inovação recursal e consequente supressão de instância. 5. Recurso parcialmente provido”. (07279662920178070001, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 5/11/2018. ) No caso, para os agravantes se eximirem das obrigações locatícias, além da notificação demonstrando interesse na rescisão do contrato, há necessidade de devolução do imóvel em favor do locador. Consoante informado na inicial, o próprio pai dos agravantes continua exercendo a atividade no imóvel comercial locado, ou seja, ele não foi devolvido ao agravado. Ademais, não há nos autos comprovação da realização de novo instrumento contratual realizado pelo genitor dos agravantes e o agravado. Dessa forma, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2022 17:05:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador